Tribunal: STF
Processo: HC 91003
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PROCESSUAL
   PENAL MILITAR. CRIME DOLOSO PRATICADO POR CIVIL CONTRA A VIDA DE
   MILITAR DA AERONÁUTICA EM SERVIÇO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
   PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL: ART. 9º, INC. III,
   ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL MILITAR: CONSTITUCIONALIDADE.
   PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1.      A jurisprudência do
   Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser constitucional o
   julgamento dos crimes dolosos contra a vida de militar em serviço
   pela justiça castrense, sem a submissão destes crimes ao Tribunal
   do Júri, nos termos do o art. 9º, inc. III, "d", do Código Penal
   Militar.
2.      Habeas corpus denegado.